Tribunal: TJDFT
Processo: 0751986-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751986-77.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF AGRAVADO: JEOVAN ASSIS DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES – UnDF contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede da ação de conhecimento n. 0710679-89.2023.8.07.0018, ajuizada por JEOVAN ASSIS DA SILVA, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo que afastou o agravado da posse no cargo de professor na cadeira de Gestão e Administração Pública. Em suas razões recursais (ID. 54152877), o Distrito Federal alega que o agravado não é graduado em administração pública ou gestão pública, e que estas eram as duas únicas áreas de conhecimento (nível graduação) previstas no edital como condições para a posse. Em tempo, o DISTRITO FEDERAL pontua que o edital teve mais de uma versão e, enquanto na sua primeira publicação previa que o candidato poderia ser graduado em “áreas afins”, a terminologia se mostrou inadequada, uma vez que a análise pela banca examinadora de quais os cursos superiores estariam aptos a enquadrar o quesito seria demasiadamente subjetiva, e poderia violar o Princípio da Isonomia. Por essa razão, o edital foi retificado antes da abertura das inscrições para remoção do termo. Nesta toada, o recorrente aduz que o agravado, ao inscrever-se no certame, já tinha conhecimento inequívoco da retificação do edital, bem como era de uma clareza solar que não preenchia os requisitos editalícios para ocupar o cargo, eis que é graduado em Direito. Argumenta, em seguida, que a análise dos critérios utilizados para estabelecer os requisitos necessários à posse no cargo de professor, e produzir os parâmetros editalícios, cuida-se de mérito administrativo ao qual não poderá imiscuir-se o Poder Judiciário. Assevera que permitir a posse do agravado é legalizar a violação ao Princípio da Isonomia, uma vez que se trata de tratamento diferenciado que será garantido ao candidato aprovado. Em relação à impugnação específica dos fundamentos da r. decisão, aduz que o tema invocado pelo Juízo a quo como parâmetro para a solução é inaplicável ao caso dos autos, uma vez que o tema 1.094 do STJ permite suprir a falta de título de ensino médio profissionalizante por nível superior da mesma área, e não substituir uma graduação por outra de área distinta. Com esses argumentos, o agravante pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, postula a reforma da r. decisão recorrida para reverter a tutela de urgência deferida na origem. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar, neste momento processual, a possibilidade de reverter a tutela de urgência deferida na origem para manter a posse de candidato que supostamente não atende aos critérios editalícios para o cargo de professor na UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES. A análise dos autos originários é capaz de revelar que o argumento preponderante utilizado pelo agravado foi no sentido de que embora não seja graduado na área destinada ao cargo (Gestão ou Administração Pública) ostenta o título de Doutor nesta área em decorrência da conclusão de programa de doutorado na Universidade de Brasília, consoante ID. de origem n. 172210307. De fato, há declaração que a linha de pesquisa foi efetivada e concluída em sede de Administração Pública e Políticas Públicas, e que lhe foi outorgado o título de Doutor em Administração. O agravado pretende, portanto, muito embora tenha ingressado no programa de doutorado em administração na UnB com outra graduação, diversa do campo da administração pública ou gestão pública, que o seu Doutorado possa suprir a lacuna acadêmica por se tratar de título hierarquicamente superior ao de bacharel. Contudo, em sede de cognição sumária típica da análise do pedido de efeito suspensivo, cumpre destacar que a análise da probabilidade do provimento do recurso, no ponto, encontra-se prejudicada pela completa ausência de qualquer argumento ou relação de consequência relacionada ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Embora as razões de recorrer tenham se concentrado em apresentar argumentos jurídicos robustos para reverter a tutela de urgência, a UnDF não apresentou um único argumento em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O agravo de instrumento, sem a individualização da urgência extrema, apenas tem o condão de devolver o tema discutido, sendo impossível o deferimento do efeito suspensivo sem a mínima descrição do risco eventualmente associado. No ponto, não compete ao Poder Judiciário inferir os riscos pelos quais é pleiteada a concessão de decisão liminar em sede de agravo de instrumento. Por essas razões, e embora tenha sido formalmente formulado pedido para a concessão de efeito suspensivo, a sua concessão desafia a presença de ambos os requisitos autorizadores. A ausência de qualquer dinâmica argumentativa que indique o risco concreto, descrevendo especificamente aquilo que se pretende evitar com a manutenção da tutela de urgência que fora concedida na origem, resulta no seu indeferimento de plano. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. ______________________________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023 às 19:05:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora